Tribunal: CARF
Processo: 10280.723092/2013-87
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANA CLAUDIA BORGES DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2026-03-05
Data de publicação: 2026-04-14

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10280.723092/2013-87
ACÓRDÃO
1001-004.266 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
6 de março de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
M B COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2010
LANÇAMENTO DE OFÍCIO. DIVERGÊNCIA APURADA ENTRE DIPJ E DCTF.
ALEGAÇÃO DE ERRO NO PREENCHIMENTO. ÔNUS PROBATÓRIO.
É do contribuinte o ônus de comprovar que as divergências apuradas pela
Fiscalização entre as informações constantes entre a DIPJ e a DCTF
referem-se a mero erro de preenchimento,

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

Assinado Digitalmente
Ana Claudia Borges de Oliveira – Relatora

Assinado Digitalmente
Carmen Ferreira Saraiva – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Ana Claudia Borges de
Oliveira (Relatora), Carmen Ferreira Saraiva (Presidente), Ana Cecília Lustosa da Cruz, Gustavo de
Oliveira Machado e Paulo Elias da Silva Filho.

Fl. 424
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.266 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10280.723092/2013-87
2
RELATÓRIO
Trata-se de recurso voluntário em face do Acórdão no 09-72.830 (fls. 397) que
julgou a impugnação improcedente e manteve o crédito tributário lançado por meio de dois Autos
de Infração de IRPJ e CSLL decorrentes do cotejo feito pela Autoridade Fiscal entre a DIPJ e a DCTF
do ano-calendário 2010, tendo a autoridade lançadora verificado que os valores de tributos
apurados na primeira não se encontravam confessados na segunda; também não houve
pagamentos. A interessada se utilizou do Lucro Real trimestral.
A decisão recorrida recebeu a seguinte ementa:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2010
ARBITRAMENTO. INSTRUMENTO DE DEFESA. IMPUGNAÇÃO.
O arbitramento é uma medida extrema e só deve ser utilizado como último
recurso, ao juízo da autoridade lançadora, e a sua não utilização, mantendo-se a
opção da contribuinte pelo Lucro Real, não pode ser oposta como instrumento de
defesa do sujeito passivo para elidir o crédito tributário apurado, especialmente
se a interessada foi chamada a participar da ação fiscal.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Ano-calendário: 2010
IRPJ/CSLL. FALTA DE RECOLHIMENTO.
Verificada, durante a ação fiscal, a falta de recolhimento dos tributos declarados
na DIPJ, mas não informados em DCTF, necessário se faz os lançamentos de ofício.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
O contribuinte foi intimado por edital em 14/02/2020 (fls. 412) e apresentou
recurso voluntário em 13/03/2020 (fls. 413) sustentando, em síntese, cerceamento do direito de
defesa e que o livro diário apresentou é capaz de provar o direito alegado.
Sem contrarrazões.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Ana Claudia Borges de Oliveira, Relatora
Da admissibilidade
Fl. 425
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.266 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10280.723092/2013-87
3
O Recurso Voluntário é tempestivo e preenche os demais requisitos de
admissibilidade. Assim, dele conheço e passo à análise da matéria.
DAS ALEGAÇÕES RECURSAIS
O recorrente sustenta o cerceamento do direito de defesa, pois o “fato da
fiscalização haver detectado os grosseiros erros de preenchimento das fichas já acima citadas, e
principalmente ao que correspondeu ao 1o trimestre de 2010, e não haver sido analisado os
documentos próprios tais como: Livro de Registro de Entradas e Saídas de Mercadorias, Livro de
Inventário, Livro de Registro de ISS, Livro Diário e Razão, e até mesmo documentos que
compuseram a escrita contábil da empresa, deve ser entendido como CERCEAMENTO AO DIREITO
DE DEFESA, quero dizer, a fiscalização disporia de subsídios para apurar e/ou confirmar o que foi
apurado efetivamente pela impugnante” (fls. 418).
Além disso, que deve prevalecer a verdade material, em sobreposição ao
preenchimento das declarações da DIPJ, que eram fictícios e que existiram erros no
preenchimento.
No processo administrativo fiscal, são nulas as decisões proferidas com preterição
do direito de defesa (art. 59, inciso II, do Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972, que
regulamenta o processo administrativo fiscal), consubstanciado no princípio do contraditório e da
ampla defesa que se traduz de duas formas: por um lado, pela necessidade de se dar
conhecimento da existência dos atos do processo às partes e, de outro, pela possibilidade das
partes reagirem aos atos que lhe forem desfavoráveis no processo administrativo fiscal.
Há violação ao direito de defesa do contribuinte quando for observada a descrição
deficiente dos fatos imputáveis ao contribuinte ou quando a decisão contiver vício na motivação
decorrente do não enfrentamento de todos os argumentos capazes de, em tese, infirmar a
conclusão adotada pelo julgador, ou que se enquadre em uma das hipóteses do art. 489, § 1o, do
Código de Processo Civil1, aplicável ao processo administrativo fiscal por força do artigo 15 do
mesmo Código.
A ampla defesa e o contraditório são princípios constitucionais, previstos no inciso
LV do art. 5o da Constituição Federal e de obrigatória observância no âmbito do processo
administrativo tributário e representam manifestações do princípio do devido processo legal

1 § 1o Não se considera fundamentada qualquer decisão judicial, seja ela interlocutória, sentença ou acórdão, que:
I - se limitar à indicação, à reprodução ou à paráfrase de ato normativo, sem explicar sua relação com a causa ou a
questão decidida;
II - empregar conceitos jurídicos indeterminados, sem explicar o motivo concreto de sua incidência no caso;
III - invocar motivos que se prestariam a justificar qualquer outra decisão;
IV - não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada
pelo julgador;
V - se limitar a invocar precedente ou enunciado de súmula, sem identificar seus fundamentos determinantes nem
demonstrar que o caso sob julgamento se ajusta àqueles fundamentos;
VI - deixar de seguir enunciado de súmula, jurisprudência ou precedente invocado pela parte, sem demonstrar a
existência de distinção no caso em julgamento ou a superação do entendimento.
Fl. 426
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.266 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10280.723092/2013-87
4
previsto no artigo 5o da CF. O princípio do contraditório tem íntima ligação com o da igualdade das
partes e se traduz de duas formas: por um lado, pela necessidade de se dar conhecimento da
existência da ação e de todos os processo às partes e, de outro, pela possibilidade das partes
reagirem aos atos que lhe forem desfavoráveis2.
Ademais, a declaração de nulidade de qualquer ato do procedimento administrativo
depende da efetiva demonstração de prejuízo à defesa do contribuinte, o que, no presente caso,
verifica-se não ter ocorrido, atraindo a incidência do princípio pas de nullité sans grief.
Tratando-se de lançamento do IRPJ e da CSLL, a priori, por homologação, tem-se
que o sujeito passivo deve apurar o tributo e fazer o pagamento, podendo o fisco lançar o saldo
devedor faltante caso exista falha na apuração realizada pelo próprio contribuinte ou responsável
tributário. O contribuinte está livre para, por si, apurar o valor devido e pagá-lo, sabendo que tal
pagamento pode e deverá ser analisado pelo fisco a posteriori.
Entendendo o Fisco que o contribuinte apurou o valor correto e realizou o
pagamento integral, realiza a sua devida homologação. Por outro, concluindo pela insuficiência do
valor apurado e pago, realiza o lançamento de ofício apontando o saldo devedor que entenda
devido, em consonância com a regra estipulada no art. 150 do CTN combinada com aquela do art.
142 do mesmo Diploma.
A
DIPJ
(Declaração
de
Informações
Econômico-fiscais
da
Pessoa
Jurídica) não é meio hábil para confissão de dívida, o que está reservado à DCTF
(Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais).
Por meio da Súmula CARF no 92 ficou consolidado o entendimento que a DIPJ,
desde a sua instituição, não constitui confissão de dívida, nem instrumento hábil e suficiente para
a exigência de crédito tributário nela informado.
Súmula CARF no 92
Aprovada pelo Pleno em 09/12/2013
A DIPJ, desde a sua instituição, não constitui confissão de dívida, nem instrumento
hábil e suficiente para a exigência de crédito tributário nela informado.
Acórdãos Precedentes:
Acórdão no 3401-001.637, de 10/11/2011; Acórdão no 1302-00.620, de
30/6/2011; Acórdão no 3101-00.664, de 7/4/2011; Acórdão no 9101-00.503, de
25/1/2010; Acórdão no 105-17.341, de 13/11/2008; Acórdão no 103-22.990, de
25/4/2007; Acórdão no 01-05.624, de 26/03/2007; Acórdão no 108-07.492, de
14/08/2003
É dever da autoridade fiscal, ao exercer a fiscalização acerca do efetivo
recolhimento dos tributos, investigar a devida ocorrência do fato gerador e a obrigação dali

2 NEDER, Marcos Vinícius; LAURENTIIS, Thais de. Processo Administrativo Fiscal Federal Comentado. 5. ed. São Paulo:
EDDA, 2025, p. 60-61.
Fl. 427
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.266 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10280.723092/2013-87
5
decorrente. Caso constate erros, equívocos ou omissões, deve proceder à autuação do fiscalizado,
de forma clara, precisa e com base em provas, já que não é válido o lançamento que se baseia em
indícios ou presunções. Nesse sentido, o art. 9o do Decreto no 70.235/72, que rege o processo
administrativo fiscal, dispõe que a exigência do crédito tributário e a aplicação de penalidade
isolada serão formalizados em autos de infração ou notificações de lançamento, distintos para
cada tributo ou penalidade, os quais deverão estar instruídos com todos os termos, depoimentos,
laudos e demais elementos de prova indispensáveis à comprovação do ilícito.
O dispositivo acompanha o vetor axiológico desenhado pela Lei no 9.784/99, que
determina a obediência da Administração Pública, dentre outros, aos princípios da legalidade,
motivação, ampla defesa e contraditório, cabendo ao processo administrativo o dever de
indicação dos pressupostos de fato e de direito que determinam a decisão e a observância das
formalidades essenciais à garantia dos direitos dos administrados – arts. 2o, caput, e parágrafo
único, incisos VII e VIII, e 50 da Lei no 9.784/99.
No processo administrativo fiscal, tal qual no processo civil, o ônus de provar a
veracidade do que afirma é do interessado, in casu, da recorrente. Em virtude do atributo da
presunção de veracidade que caracteriza os atos administrativos, dentre eles o lançamento
tributário, há a inversão do ônus da prova, de modo que o autuado deve buscar desconstituir o
lançamento consumado através da apresentação de provas que possam afastar a fidedignidade da
peça produzida pela administração pública.
CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA. INEXISTÊNCIA.
Inexiste o cerceamento de defesa quando a autuação decorre exclusivamente da
análise de documentos elaborados pela própria contribuinte.
DIPJ X DCTF. DIFERENÇAS APURADAS ENTRE O VALOR DEMONSTRADO E O VALOR
DECLARADO.
Os valores informados em DIPJ possuem mero caráter informativo, enquanto os
valores a pagar informados em DCTF são considerados confissão de dívida Tendo
a fiscalização identificado que os valores declarados em DIPJ não foram, no total
ou em parte, oferecidos à tributação (DCTF), deve constituir o crédito tributário
através do lançamento.
APLICAÇÃO DO ART. 114 § 12, INCISO I, DO REGIMENTO INTERNO DO CARF.
FACULDADE DO JULGADOR.
Plenamente cabível a aplicação do respectivo dispositivo regimental uma vez que
a Recorrente não inova nas suas razões já apresentadas em sede de impugnação,
as quais foram claramente analisadas pela decisão recorrida.
(Acórdão no 1401-006.947, Relator Conselheiro Fernando Augusto Carvalho de
Souza, Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção, publicado
06/08/2024).
Fl. 428
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.266 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10280.723092/2013-87
6
Havendo um documento público com presunção de veracidade não impugnado
eficazmente pela parte contrária, o desfecho há de ser em favor dessa presunção. Simples
alegações desacompanhadas dos meios de prova que as justifiquem revelam-se insuficientes para
comprovar os fatos alegados.
Não sendo provado o fato constitutivo do direito alegado pela recorrente, com
fundamento no arts. 373 do CPC e 36 da Lei n° 9.784/99, deve ser mantido o acórdão recorrido.
ADEMAIS, analisando o teor do recurso voluntário em confronto com a impugnação
administrativa apresentada, é possível observar que o recorrente não trouxe qualquer argumento
novo ou justificativa apta a demonstrar equívoco no Acórdão recorrido. Por concordar com os
fundamentos utilizados, decido mantê-lo por seus próprios fundamentos, valendo-me do artigo
50, §1o, da Lei no 9.784/995 c/c o artigo 114, §12, I, do Regimento Interno do Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais (“RICARF”) , o qual adoto como razão de decidir.
É dever da autoridade fiscal, ao exercer a fiscalização acerca do efetivo
recolhimento dos tributos, investigar a devida ocorrência do fato gerador e a obrigação dali
decorrente. Caso constate erros, equívocos ou omissões, deve proceder à autuação do fiscalizado,
de forma clara, precisa e com base em provas, já que não é válido o lançamento que se baseia em
indícios ou presunções. Nesse sentido, o art. 9o do Decreto no 70.235/72, que rege o processo
administrativo fiscal, dispõe que a exigência do crédito tributário e a aplicação de penalidade
isolada serão formalizados em autos de infração ou notificações de lançamento, distintos para
cada tributo ou penalidade, os quais deverão estar instruídos com todos os termos, depoimentos,
laudos e demais elementos de prova indispensáveis à comprovação do ilícito.
O dispositivo acompanha o vetor axiológico desenhado pela Lei no 9.784/99, que
determina a obediência da Administração Pública, dentre outros, aos princípios da legalidade,
motivação, ampla defesa e contraditório, cabendo ao processo administrativo o dever de
indicação dos pressupostos de fato e de direito que determinam a decisão e a observância das
formalidades essenciais à garantia dos direitos dos administrados – arts. 2o, caput, e parágrafo
único, incisos VII e VIII, e 50 da Lei no 9.784/99.
Ao tratar do ônus probatório do contribuinte, o Decreto no 70.235/72 informa que a
prova documental deve ser apresentada junto à impugnação, precluindo o direito de fazê-lo em
outro momento processual, salvo se: a) demonstrar a impossibilidade de apresentação oportuna,
por motivo de força maior; b) referir-se a fato ou a direito superveniente; c) destinar a contrapor
fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos – art. 16, § 4o.
Com o manejo do recurso voluntário, a parte impugna a decisão da DRJ e provoca o
reexame da causa pelo órgão administrativo de segundo grau, almejando a sua reforma total ou
parcial. Havendo um documento público com presunção de veracidade não impugnado
eficazmente pela parte contrária, o desfecho há de ser em favor dessa presunção. Simples
alegações desacompanhadas dos meios de prova que as justifiquem revelam-se insuficientes para
comprovar os fatos alegados.
Fl. 429
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.266 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10280.723092/2013-87
7
No sistema brasileiro – seja em âmbito administrativo ou judicial –, a finalidade do
recurso é única, qual seja, devolver ao órgão de segunda instância o conhecimento das mesmas
questões suscitadas e discutidas no juízo de primeiro grau. Justamente por isso é inadmissível, em
grau de recurso, modificar a decisão de primeiro grau baseada em novos fundamentos que não
foram objeto da defesa – e que, por óbvio, sequer foram discutidos na origem.
Do exposto, a pretensão recursal não merece prosperar.
Conclusão
Diante do exposto, voto por negar provimento ao recurso voluntário.
Assinado Digitalmente
Ana Claudia Borges de Oliveira

Fl. 430
DF CARF MF
Original